Tribunal: STF
Processo: ARE 1576042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.



    O DIREITO DE VIZINHANÇA UT ART. 1.277 DO CÓDIGO CIVIL PERMITE O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO, POIS AO PROPRIETÁRIO ASSISTE NÃO SÓ O DIREITO À PROPRIEDADE, MAS OS DEVERES A ELA INERENTES DE GUARDA E ZELO.



    DISCUTINDO-SE NA PRESENTE AÇÃO A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA PELA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA EM ENFOQUE, A PERÍCIA PRODUZIDA GANHA ESPECIAL RELEVÂNCIA, POIS A QUESTÃO É EMINENTEMENTE TÉCNICA E A CONCLUSÃO ACERCA DAS SUAS ORIGENS É TEMA QUE PODE ENSEJAR MUITAS INDAGAÇÕES. PORTANTO, A DESPEITO DE TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO TRAZIDO AO FEITO E DO ESFORÇO ARGUMENTATIVO DAS PARTES LITIGANTES, EM CASOS COMO O DOS AUTOS, AS ANÁLISES PERICIAIS TÊM VALOR PREPONDERANTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.



    NÃO OBSTANTE A NARRATIVA RECURSAL, O COMANDO SENTENCIAL ALUSIVO À LIMPEZA DO LOCAL EM RELAÇÃO A RESÍDUOS E VEGETAÇÃO DEVE SER RATIFICADO. VEJA-SE QUE A SITUAÇÃO EM QUESTÃO É UM CASO DE SAÚDE PÚBLICA QUE REQUER ATENÇÃO, CONSIDERANDO QUE TAL AMBIENTE, SEM A DEVIDA MANUTENÇÃO, ESTÁ PROPÍCIO À PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS, REPRESENTANDO UM POTENCIAL RISCO À SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA. E, POR TAL RAZÃO, NÃO HÁ SE FALAR NA DILAÇÃO DO PRAZO PARA DAR INÍCIO A LIMPEZA TOTAL DO LOCAL.



    NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Contextualizando os autos, a pretensão do condomínio autor é que a empresa demandada seja condenada a realizar a limpeza e conservação do imóvel vizinho ao seu, bem como, retire ou conserte os muros que fazem limite dos terrenos. A par disso, relata que o terreno de responsabilidade do demandado está sem as devidas manutenções, razão por que ali se iniciou a procriação de ratos, insetos e animais peçonhentos. Aduz ter tentado resolver de forma administrativa o litígio, mas não obteve êxito. [...]



    Com efeito, as reclamações remanescentes guardam relação com o mau uso do direito de propriedade pela demandada.



    O atual art. 1.277 do Código Civil possibilita ao proprietário do prédio vizinho fazer cessar as interferências lesivas, nos seguintes termos, sic: [...]



    Nesse passo, forçoso considerar as observações do perito nomeado pelo juízo, que constatou o acúmulo de resíduos e falta de manutenção na vegetação, a dar azo ao acolhimento de parte dos requerimentos iniciais.



    O laudo pericial, por si só, afasta a necessidade da sustentada vistoria idônea. De igual modo, os apontamentos nele constantes não sugerem a limpeza e manutenção periódica do local de uma forma genérica, como tenta induzir a apelante. Expressamente se apurou que "foi constatado que o imóvel do réu carece de manutenção periódica, classificando o grau de conservação e limpeza entre ruim e péssimo; 4) A falta de manutenção é potencialmente prejudicial aos moradores pertencentes ao condomínio Residencial Serrano, por todos os itens descritos nos quesitos anteriores, sobretudo em vista da insalubridade que, por sua vez, causa riscos de proliferação do mosquito transmissor da dengue, surto de predadores (escorpiões) e demais insetos; (...)"



    Logo, não obstante a narrativa recursal e, ainda, petição acostada no evento 8, o comando sentencial alusivo à limpeza do local em relação a resíduos e vegetação deve ser ratificado. Veja-se que a situação em questão é um caso de saúde pública que requer atenção, considerando que tal ambiente, sem a devida manutenção, está propício à proliferação de doenças, representando um potencial risco à saúde e segurança pública. E, por tal razão, não há se falar na dilação do prazo para dar início a limpeza total do local. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente